Tribunal: STF
Processo: AI 501666
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA PROCESSUAL. MINUTA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO
 ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
É assente nesta Casa de Justiça que o
descumprimento da obrigação processual de ilidir, pontualmente, cada
 um dos fundamentos em que se baseou a decisão recorrida acarreta o
desprovimento do recurso interposto.
De mais a mais, entendimento
contrário ao adotado pelo acórdão recorrido exigiria tanto o reexame
 da legislação infraconstitucional pertinente como o revolvimento do
 acervo probatório dos autos, providências inviáveis na instância
extraordinária.
Agravo regimental desprovido.